Tribunal: TJBA
Processo: 8001956-58.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001956-58.2022.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO APELADO: ANALICE RODRIGUES SENA Advogado(s):EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO NÃO OBSERVADO. NULIDADE DO CONTRATO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E FGTS DEVIDOS. CONGRUÊNCIA ENTRE PEDIDO E SENTENÇA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação ordinária para condená-lo ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária da parte autora. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária mantida por aproximadamente 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses, mediante sucessivos contratos com breves intervalos, configura desvirtuamento da excepcionalidade constitucional prevista no art. 37, IX, da CF/88; (ii) saber se tal desvirtuamento gera direito ao recebimento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e FGTS; (iii) saber se a sentença observou adequadamente os limites do pedido ao não estabelecer valor máximo da condenação; (iv) saber se a condenação viola o art. 169 da CF/88 e os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal por ausência de previsão orçamentária. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado que a Autora prestou serviços ao Município por mais de 4 (quatro) anos, com curtos intervalos entre os contratos, revelando continuidade substancial da relação e ausência de situação excepcional ou transitória, caracterizando desvirtuamento da contratação temporária. 4. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que servidores temporários fazem jus a verbas como décimo terceiro salário e férias com 1/3 desde que comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao FGTS quando declarada a nulidade do contrato temporário por inobservância do caráter transitório e excepcional, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90. 6. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não pode ser utilizada como fundamento para inobservância de obrigação legal, especialmente em se tratando de verba de natureza alimentar. 7. Quanto à violação ao art. 492 do CPC, assiste razão parcial ao Apelante. A inicial delimitou os valores pretendidos, os quais devem ser observados como limite máximo da condenação, devidamente atualizados monetariamente desde o ajuizamento da ação, sob pena de extrapolação do pedido. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas admissões em curtos intervalos configura burla ao regime jurídico constitucional e justifica o pagamento de décimo terceiro salário, férias com 1/3 e FGTS, conforme jurisprudência do STF e STJ; 2. a liquidação de sentença deve observar como limite máximo os valores especificados na petição inicial, devidamente atualizados monetariamente, em atenção ao princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; art. 169; CPC, art. 492; Lei 8.036/90, art. 19-A; Lei Complementar 101/2000. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG, Tema 551; STF - RE: 596478 RR; STJ, REsp 1.660.000/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.05.2017; TST, Súmula 363. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001956-58.2022.8.05.0088, sendo Apelante o Município de Guanambi/BA e Apelada Analice Rodrigues Sena, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator